Tribunal: TJMT
Processo: 1014385-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Crislaine Souza da Silva, presa em flagrante na data de 02/07/2020 pela suposta autoria dos crimes de Tráfico e de Associação para o Tráfico (arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06), apontando, como autoridade coatora, a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Em prol do pleito liberatório, a Impetrante alega que: I) a Paciente não cometeu os crimes que lhe estão sendo atribuídos; II) a decisão em que se converteu sua prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação idônea, pois não indica qualquer motivo concreto que evidencie a necessidade da privação de liberdade; III) não então presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; IV) as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes ao caso; V) a Paciente possui predicados favoráveis; VI) é necessário substituir a prisão preventiva por domiciliar, pois a Paciente é mãe de uma criança de 5 anos, além do que, ela apresenta sintomas do Covid-19 .
Com tais argumentos, almeja, in limine, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva de Crislaine, buscando, caso seja vencida nesta tese, a substituição da preventiva por medida cautelar dela diversa ou a concessão de prisão domiciliar (Id. 49545475).
É a síntese.
Consta dos autos que os Investigadores de Polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes desta Capital, receberam denúncias de que uma marmitaria denominada Cantinho Paraense e situada no Bairro Jardim União, era “fachada” para o comércio de drogas.
Dessarte, em diligências no local, realizadas em 02/07/2020, os policiais lograram êxito em localizar 151 porções de maconha, 40 porções de cocaína, 1 pedra grande de pasta base de cocaína, 1 caderno com anotações acerca da venda de entorpecentes, veículos e dinheiro em espécie.
Segundo apurado, a comercialização de entorpecentes era controlada por Odynilza Araújo dos Santos e exercida, em associação, por ela, José Augusto de Lima, Pâmela Cristina de Souza Oliveira, Wender Lopes da Silva e Crislaine Souza da Silva (ora Paciente).
I - Inicialmente, alega-se que a Paciente não teve participação nos crimes que lhe estão sendo imputados.
Sobre tal tese, é sabido que o Habeas Corpus, ação de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em evidente teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria.
Por outro lado, para que seja decretada ou mantida uma prisão preventiva é necessário que estejam presentes indícios de que o agente tenha cometido os delitos cujas práticas lhe estão sendo imputadas; nesse contexto, examino a questão, apenas com base nos indícios suficientes de autoria do delito exigidos na primeira parte do art. 312 do CPP.
No caso, e Crislaine Souza da Silva foi vista pelos policiais, diversas vezes fazendo a entrega de pequenos objetos (que não podem ser confundidos com marmitas pelo tamanho). Com isso, há evidências de que competia a ela a entrega das drogas aos usuários que iam o local adquiri-las pelo sistema drive thru.
Sem qualquer juízo de valor acerca da verossimilhança da negativa de autoria da Paciente, eis que compete ao juiz natural da causa examina-la, é certo que há, nos autos, prova testemunhal de que ela estava associada aos demais flagrados para o comércio de drogas o que, obviamente, configura indícios suficientes de autoria aptos a autorizar a decretação da custódia preventiva.
II e III – Prosseguindo, tem-se que a prisão em flagrante da Paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes cuja autoria lhe está sendo atribuída, em especial o de Tráfico, caracterizada pela expressiva quantidade e variedade de drogas aprendidas (127g de cocaína e 386g de maconha), argumento perfeitamente aceito na jurisprudência e doutrina pátrias como válido para alicerçar um decreto de prisão preventiva (Id. 49545476).
Nesse contexto, aparentemente, não se vislumbra a ausência de fundamentação da decisão impugnada ou a inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP propaladas na inicial.
Quanto à questão:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (TJMT. Enunciado Orientativo em Matéria Penal e Processual Penal n. 25).
IV - De igual modo, verifica-se que in casu não há que se cogitar de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai do pronunciamento judicial objurgado, que nada menos que a prisão preventiva serviria para garantir a ordem pública, dadas as características da causa.
Nesse sentido, é o posicionamento do STJ, in verbis:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
V - Ademais, ao contrário do que alega a Impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
VI – Quanto ao pleito subsidiário (substituição da prisão preventiva por domiciliar) consigno que também não prospera, pois da análise do depoimento extrajudicial da Paciente constata-se que seu filho de 5 anos reside com a avó na cidade de Jaciara-MT.
Por fim, consigno que deixo de conhecer do pedido de substituição da prisão preventiva da Paciente por domiciliar, deduzido sob o argumento de que ela necessita de cuidados especiais, pois apresenta sintomas do Covid-19, porque tal tese não foi submetida ao crivo da magistrada primeva.
Em outros termos: tratando-se de tema não examinado pela autoridade apontada como coatora, inadmissível sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, tal como ilustram os precedentes abaixo reproduzidos:
“(...) ‘Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre o pedido formulado [...], resta obstada a análise do mesmo por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância.’ (TJMT, HC n 62748/2015)” (AgExPe 28803/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017).
“(...). Ocorre supressão de instância, quando a matéria é submetida aos tribunais superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau. (...)” (HC 1019633-36.2019.8.11.0000, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)
Com essas considerações, conheço em parte deste Writ e, na parte conhecida, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator